Tribunal: STF
Processo: RE 161795
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO   BENEFICIO  -  FONTE DE CUSTEIO  -  CF, ART. 195, PAR. 5.  -
APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PAR. 5. E 6.,
DA  CARTA POLITICA -  PRECEDENTES  (PLENÁRIO  E  TURMAS  DO  STF)  -
AGRAVO REGIMENTAL  IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, PAR.  5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A garantia jurídico-previdenciaria outorgada pelo
art.201,PAR. 5. e 6., da Carta Federal deriva de norma provida de
eficacia    plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e
integral. Esse preceito  da  Lei Fundamental  qualifica-se  como
estrutura jurídica dotada  de  suficiente  densidade  normativa,  a
tornar prescindivel qualquer   mediação  legislativa   concretizadora
do   comando  nele positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência inscrita no art. 195, PAR. 5., da Carta
POLITICA  traduz  comando que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o
PRÓPRIO  legislador  ordinário,  no  que se  refere  a  criação,
MAJORAÇÃO OU extensão de  outros  benefícios ou serviços da
SEGURIDADE SOCIAL.